Tribunal: TJDFT
Processo: 0744648-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744648-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES SALOMAO AGRAVADO: LAYOUT ADMINISTRACAO DE BENS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO RODRIGUES SALOMÃO contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília (ID 77428252). Em suas razões (ID 77802786), sustenta que: 1) há omissão e erro material quanto ao pagamento do aluguel de fevereiro de 2024; 2) a decisão deixou de considerar a manifestação expressa do agravante quanto à destinação do valor de R$ 13.200,00, pago em 03/04/2024, para quitação do aluguel de fevereiro de 2024; 3) não houve enfrentamento da réplica em que esclarece, de forma inequívoca, que o valor depositado englobava o aluguel vencido em 14/02/2024, da manifestação de ID 245230916 ou do próprio padrão de pagamentos mensais realizados. Ao final, requer a reconsideração da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, para reconhecer que o pagamento de R$ 13.200,00, depositado em 03/04/2024, foi destinado à quitação do aluguel. Por consequência, o afastamento da cobrança do aluguel de fevereiro de 2024. É o relatório. Decido. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). Todavia, pretende o recorrente a reapreciação da matéria, a fim de modificar o resultado do julgamento. Tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visa somente o esclarecimento do julgado. Por outro lado, a revisão do entendimento da decisão monocrática só é possível após interposição de agravo interno e pelo julgamento do mérito do agravo de instrumento, o que pode ocorrer conjuntamente, inclusive. Nos termos do art. 1.024, §3o, CPC, admite-se o conhecimento dos embargos de declaração como agravo interno caso o relator entenda ser este o recurso cabível. Apesar do equívoco nominal, por aplicação do princípio da fungibilidade, recebo os embargos de declaração como agravo interno, que atende aos requisitos exigidos e não representa erro grosseiro ou má-fé do recorrente. Diante do recebimento dos embargos como agravo interno, em homenagem aos princípios da cooperação, do contraditório, da ampla defesa e da vedação às decisões surpresas, intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões ao agravo interno (art. 1.021, § 2o, do CPC). Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator